Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, a qual visa à anulação de questões da prova objetiva de concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar do Distrito Federal, sob a alegação de vícios técnicos, erros grosseiros e extrapolação de edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as insurgências apresentadas quanto às questões de Geografia, Física e Legislação configuram erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou descumprimento do conteúdo programático do edital, aptos a fundamentar a intervenção excepcional do Poder Judiciário e a concessão de tutela antecipada para participação nas etapas subsequentes do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos de bancas examinadoras de concursos públicos deve se limitar à legalidade e à observância das regras do edital, sendo-lhe vedado substituir a administração para reexaminar o conteúdo de questões ou critérios de correção, ressalvadas hipóteses de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade (ex vi do Tema n. 485 da Repercussão Geral do STF).
4. A análise de conceitos técnicos de Geografia e Física pressupõe valoração de mérito científico que se insere na discricionariedade administrativa, não configurando erro grosseiro passível de correção judicial a escolha de determinada corrente doutrinária ou profundidade teórica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
5. Inexiste extrapolação do conteúdo programático quando os temas cobrados (hidrodinâmica e capacitores) guardam correlação lógica e necessária com os tópicos gerais previstos no instrumento convocatório (mecânica de fluidos e eletricidade), mantendo-se a presunção de legitimidade do ato administrativo de correção.
6. A divergência hermenêutica entre o candidato e a banca examinadora acerca da interpretação de dispositivos legais e resoluções de trânsito não autoriza a anulação judicial de questões, especialmente quando a alternativa considerada correta não agride frontalmente o texto legal de modo perceptível de plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O controle jurisdicional sobre questões de concurso público limita-se à legalidade e ao vínculo ao edital, sendo defeso ao Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões ou na correção de provas. 2. A anulação de questões por via judicial exige a demonstração inequívoca de erro grosseiro ou de cobrança de matéria não prevista no edital, o que não ocorre em casos de mera divergência técnica ou interpretativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 485 do STF; Acórdão 2017502, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02.07.2025, publicado no DJe: 17.07.2025.